Tribunal: STJ
Processo: 0711780-81.2024.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2965067 - DF(2025/0220217-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: CIRO SOARES PEREIRA
ADVOGADO
: YURI BATISTA DE OLIVEIRA - DF038059
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: JORGE DONIZETI SANCHEZ - SP73055
SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
RUBENS MASSAMI KURITA - SP230492
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE.
SUSPENSÃO DE PRAZO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PARTE INTIMADA PARA SANEAMENTO DO VÍCIO. AUSÊNCIA DE
MANIFESTAÇÃO OU APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO IDÔNEO. DECISÃO
MANTIDA.
1. É intempestivo o agravo em recurso especial interposto fora do prazo de 15 (quinze)
dias úteis, nos termos do
VI,
os arts. 1.003, § 5o, 1.029, e 219,
,
art. 994,
c/c
caput
todos do Código de Processo Civil.
2. A parte, embora regularmente intimada para comprovar eventual suspensão,
interrupção ou prorrogação do prazo processual, não apresentou nenhum documento
idôneo. Dessa forma, não há como afastar a intempestividade.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
12/05/2026
18/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56888095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/05/2026 16:03:16
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 5ac1d923-35e6-491f-a2fb-cf1efc386085

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2965067 - DF(2025/0220217-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: CIRO SOARES PEREIRA
ADVOGADO
: YURI BATISTA DE OLIVEIRA - DF038059
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: JORGE DONIZETI SANCHEZ - SP073055
SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
RUBENS MASSAMI KURITA - SP230492
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE.
SUSPENSÃO DE PRAZO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PARTE INTIMADA PARA SANEAMENTO DO VÍCIO. AUSÊNCIA DE
MANIFESTAÇÃO OU APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO IDÔNEO. DECISÃO
MANTIDA.
1. É intempestivo o agravo em recurso especial interposto fora do prazo de 15 (quinze)
dias úteis, nos termos do
VI,
os arts. 1.003, § 5o, 1.029, e 219,
,
art. 994,
c/c
caput
todos do Código de Processo Civil.
2. A parte, embora regularmente intimada para comprovar eventual suspensão,
interrupção ou prorrogação do prazo processual, não apresentou nenhum documento
idôneo. Dessa forma, não há como afastar a intempestividade.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por Ciro Soares Pereira contra decisão
singular da Presidência desta Corte que não conheceu do agravo em recurso especial
por intempestividade, pois, não obstante a intimação da decisão de inadmissão do
recurso especial em 14.4.2025, o agravo foi interposto apenas em 13.5.2025, sem
comprovar nenhuma causa de suspensão, interrupção ou prorrogação do prazo
processual, mesmo após o agravante ter sido devidamente intimado no STJ (fl. 465).
A parte agravante defende a tempestividade do agravo em recurso
especial interposto em 13.5.2025, em razão da suspensão da contagem do prazo por
feriados forenses (16 a 20 de abril), feriados nacionais (21 de abril e 1o de maio) e
ponto facultativo (2 de maio), conforme legislação e calendário oficial do
TJDFT (Portaria Conjunta
).
1/2025
Afirma que é indevida a majoração de 15% dos honorários advocatícios
recursais, pois só se aplica em caso de integral desprovimento do recurso.
Documento eletrônico VDA56570330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:58:33
Código de Controle do Documento: e8795d49-1dae-40e6-832d-8797ee26b08a

Impugnação ao agravo interno às fls. 479-481,
É o relatório.

VOTO
Inicialmente, cumpre destacar que o recurso especial foi interposto na
origem em face de acórdão assim ementado (e-STJ, fls. 309-312):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EFEITO SUSPENSIVO
OPE LEGIS . AUSÊNCIA DE INTERESSE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
INÉPCIA DA INICIAL. PRELIMINARES REJEITADAS. AÇÃO MONITÓRIA.
FINANCIAMENTO
DE
VEÍCULO.
APLICAÇÃO
DA
LEGISLAÇÃO
CONSUMERISTA.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
ABUSIVIDADE
NÃO
CARACTERIZADA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LICITUDE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo requerido contra sentença que julgou improcedentes
os embargos à monitória, constituiu título executivo judicial, e condenou o réu ao
pagamento de R$ 611.554,46 ao Banco do Brasil S. A., relativos ao
inadimplemento de contrato de financiamento de veículo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de cerceamento de
defesa; (ii) analisar a alegação de inépcia da inicial por ausência de prova escrita
hábil; e (iii) examinar a validade dos encargos contratuais, em especial as taxas de
juros remuneratórios e a capitalização de juros.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso de apelação em análise é dotado de efeito suspensivo, em
decorrência da previsão contida no caputdo artigo 1.012 do Código de Processo
Civil, porquanto não se enquadra em qualquer das exceções descritas no § 1o do
mesmo dispositivo legal. 3.1. Ausência de interesse recursal quanto ao pedido de
atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
4. Uma vez que o acervo probatório constante dos autos se mostra suficiente para
o deslinde da controvérsia, não há que se cogitar a ocorrência de cerceamento de
defesa, em especial pelo fato de que ao requerido foi oportunizada a apresentação
de todos os documentos e provas necessários ao exercício do contraditório.
5. A prova escrita apta a aparelhar a demanda monitória deve demonstrar a
liquidez e certeza da dívida, uma vez que se trata de ação que tem por objetivo
atribuir-lhe exigibilidade, mediante a constituição de título executivo judicial. 5.1.
Segundo a norma processual, à parte autora cabe a prova do fato constitutivo do
seu direito, sendo que, em sede de ação monitória, tem-se como suficiente a prova
escrita sem eficácia de título executivo (artigo 700 do Código de Processo Civil),
que resta satisfeita com a instrução do pedido monitório por planilha de débitos e
comprovante do contrato eletrônico.
6. Em se tratando de contrato de financiamento firmado por meio eletrônico, a
contratação é realizada mediante a digitação da senha eletrônica pessoal e
intransferível do aderente, após a anuência das condições estabelecidas
expressamente na proposta, constituindo-se forma válida de manifestação de
vontade em relações obrigacionais. 6.1. Preliminar de inépcia da inicial rejeitada.
7. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso
Especial
sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou
n.1.061.530/RS,
entendimento no sentido de que a estipulação dos juros remuneratórios superiores
a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, somente sendo
Documento eletrônico VDA56570330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:58:33
Código de Controle do Documento: e8795d49-1dae-40e6-832d-8797ee26b08a

admitida a sua revisão em situações excepcionais, desde que caracterizada
relação de consumo e, no caso concreto, perfeita demonstração da abusividade.
7.1. Não restando demonstrada a abusividade da taxa de juros pactuada pelas
partes, não há razão para que seja promovida a revisão contratual.
8. De acordo com entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de
Justiça, em demanda submetida à sistemática dos recursos repetitivos, deve ser
considerada lícita a capitalização mensal de juros para contratos celebrados a
partir de
desde que expressamente pactuada, sendo permitida a
31/3/2000,
cobrança de taxa anual que supera o duodécuplo da mensal, nos termos da MP n.
(R Esp n.
). 8.1. Tratando-se de contrato de
2.170-36/2001
973.827/RS
financiamento que estipula expressamente a incidência de juros remuneratórios
anuais em patamar superior ao duodécuplo da taxa mensal, tem-se por
inviabilizada a revisão contratual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido. Tese de
julgamento:
1. A ausência de apresentação de novos documentos ou realização de prova
pericial contábil não configura cerceamento de defesa quando os elementos dos
autos são suficientes para o julgamento da causa.
2. O contrato eletrônico, firmado com uso de senha pessoal e acompanhado de
demonstrativos de débito, constitui prova escrita idônea para a propositura de ação
monitória.
3. A pactuação de taxas de juros e capitalização mensal, expressamente prevista
em contrato, é válida e não caracteriza abusividade, salvo comprovação concreta
em sentido contrário.
Dispositivos relevantes citados : CPC, arts. 85, §2o, 370, 700 e 1.012; Medida
Provisória no
; Código de Defesa do Consumidor; STJ, Súmulas no
2.170-36/2001
297, 296 e 539.
Jurisprudência relevante citada: STJ, R Esp no
Rel. Min. Nancy
1.061.530/RS,
Andrighi; STJ, AgInt no AR Esp no
Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze;
1118462/RS,
TJDFT, Acórdãos no 1732883 e 1645111.
A decisão ora agravada não conheceu do agravo em recurso especial por
intempestividade, consignando que a parte, intimada da decisão em 14.4.2025, apenas
interpôs o agravo em recurso especial em 13.5.2025. Além disso, embora
regularmente intimada no STJ para comprovar eventual suspensão, interrupção ou
prorrogação do prazo processual, permaneceu inerte, não afastando a irregularidade
certificada quanto à tempestividade. Confira-se (fl. 465):

Por meio da análise do recurso de CIRO SOARES PEREIRA, verifica-se que a
parte recorrente foi intimada da decisão agravada em 14.04.2025, sendo o Agravo
somente interposto em 13.05.2025.
O recurso é, pois, manifestamente intempestivo, porquanto interposto fora do
prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do
VIII,
os arts. 1.003, §
art. 994,
c/c
5o, 1.042, caput, e 219, caput, todos do Código de Processo Civil.
Ademais, percebeu-se, no STJ, haver irregularidade quanto à tempestividade do
recurso. A parte, embora regularmente intimada para comprovar eventual
suspensão, interrupção ou prorrogação do prazo processual, quedou-se inerte.
Dessa forma, não há como afastar a intempestividade.

Documento eletrônico VDA56570330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:58:33
Código de Controle do Documento: e8795d49-1dae-40e6-832d-8797ee26b08a

A parte agravante alega que houve suspensão do prazo na origem, todavia,
não apresenta nenhum documento capaz de comprovar suas alegações.
Nesse contexto, não tendo sido demonstrada a tempestividade do agravo
em recurso especial no momento de sua interposição, tampouco após sua intimação
para regularizar o vício dentro do prazo assinalado para tanto, não há como afastar a
intempestividade reconhecida na decisão agravada. A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. INTEMPESTIVIDADE DO
RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO IMEDIATA DO
§ 6o, DO CPC,
ART. 1.003,
COM
AS
ALTERAÇÕES
DA
.
INTIMAÇÃO
PARA

LEI
14.939/2024
COMPROVAÇÃO POSTERIOR DA TEMPESTIVIDADE RECURSAL. INÉRCIA DA
PARTE. SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE NÃO COMPROVADA.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Nos termos dos arts. 219, caput, 994, VII e VIII, 1.003, § 5o, 1.029, § 3o, e 1.042,
caput, do Código de Processo Civil de 2015, o prazo para interposição do recurso
especial e do agravo em recurso especial é de 15 (quinze) dias úteis.
2. Conforme disposto no
§ 6o, do CPC, com redação dada pela
art. 1.003,
, "o recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de
Lei 14.939/2024
interposição do recurso, e, se não o fizer, o tribunal determinará a correção do
vício formal, ou poderá desconsiderá-lo caso a informação já conste do processo
eletrônico".
3. A Corte Especial do STJ, na sessão do dia
no julgamento da QO no
5/2/2025,
, firmou entendimento segundo o qual o
§ 6o, do
AREsp 2.638.376/MG
art. 1.003,
CPC, com as alterações promovidas pela
, tem aplicação imediata.
Lei 14.939/2024
4. Na hipótese, a parte agravante não apresentou, no ato de interposição do
recurso especial, documento válido que comprovasse a ocorrência de feriado local
ou a suspensão de expediente forense.
Oportunizada a regularização posterior, a agravante se manteve inerte, sendo de
rigor a manutenção da decisão que não conheceu do recurso por intempestividade.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 2.657.178/SP
julgado em
DJEN de
)
28/4/2025,
6/5/2025.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO INTERPOSTO FORA DO PRAZO
PREVISTO NO CPC.
1. O recurso é, pois, manifestamente intempestivo, porquanto interposto fora do
prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do
VIII,
os arts. 1.003, §
art. 994,
c/c
5o, 1.042 e 219, caput, todos do Código de Processo Civil.
2. O
§ 6o, do CPC, com as alterações promovidas pela
art. 1.003,
, aplicar-se-á a todos os processos em curso, devendo o
Lei n. 14.939/2024
recorrente comprovar a ocorrência de feriado local no ato de interposição do
recurso, e, se não o fizer, o Tribunal determinará, a qualquer momento enquanto
não encerrada a sua competência, a correção do vício formal, ou poderá
desconsiderá-lo caso a informação já conste do processo eletrônico.
3. No presente caso, a parte foi regularmente intimada para comprovar eventual
suspensão de prazo processual, apresentando petição de fls. 1.350/1.353,
contudo, insuficiente para afastar a intempestividade.
Agravo interno improvido.
Documento eletrônico VDA56570330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:58:33
Código de Controle do Documento: e8795d49-1dae-40e6-832d-8797ee26b08a

(AgInt no
, relator Ministro Humberto Martins, Terceira
AREsp n. 2.837.453/DF
Turma, julgado em
DJEN de
)
9/6/2025,
12/6/2025.

Por fim, quanto à alegação de que seria indevida a incidência dos
honorários advocatícios prevista no artigo 85, §11, do CPC, cumpre destacar que a
majoração não se limita às hipóteses em que o recurso não é acolhido, mas também
se aplica às situações em que não é conhecido por intempestividade, uma vez que o
resultado prático corresponde à manutenção integral da decisão recorrida, conforme
tese repetitiva firmada pelo STJ (Tema 1.059).
Portanto, no caso em análise, mostra-se cabível a majoração de 15% dos
honorários advocatícios de sucumbência no julgamento de recurso que não foi
conhecido por intempestividade.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56570330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:58:33
Código de Controle do Documento: e8795d49-1dae-40e6-832d-8797ee26b08a

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.965.067 / DF
Número Registro: 2025/0220217-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07117808120248070001 7117808120248070001
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CIRO SOARES PEREIRA
ADVOGADO
: YURI BATISTA DE OLIVEIRA - DF038059
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : JORGE DONIZETI SANCHEZ - SP73055
SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
RUBENS MASSAMI KURITA - SP230492
HELGA LOPES SANCHEZ - DF72058
RAFAEL BARIONI - DF72060
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CIRO SOARES PEREIRA
ADVOGADO
: YURI BATISTA DE OLIVEIRA - DF038059
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : JORGE DONIZETI SANCHEZ - SP73055
Documento eletrônico VDA56867756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:19:42
Código de Controle do Documento: 57a2eb1c-66c7-4a99-a753-2a525b01473c

SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
RUBENS MASSAMI KURITA - SP230492
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56867756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:19:42
Código de Controle do Documento: 57a2eb1c-66c7-4a99-a753-2a525b01473c